Tribunal: TJBA
Processo: 8060078-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060078-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANDRE PISSOLITO CAMPOS, NATHALIA SATZKE BARRETO

AGRAVADO: LARISSA BEATRIZ SILVA REGIS

Advogado(s)
:
GABRIELA FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENOR IMPÚBERE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário de natureza assistencial percebido pelo Autor, menor impúbere, bem como para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão:

As questões controvertidas submetidas a este Órgão Colegiado consistem em analisar:

a) A ocorrência de nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação, em violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11 do Código de Processo Civil;

b) O preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação deve ser rejeitada. Embora proferida de forma concisa, a decisão agravada indicou expressamente a presença dos requisitos essenciais para o deferimento da medida, o que, em sede de cognição sumária e de urgência, não configura ausência de fundamentação apta a ensejar sua nulidade, mas sim uma fundamentação sucinta, admitida no ordenamento jurídico pátrio para decisões desta natureza.

No mérito, a manutenção da tutela de urgência se impõe. A probabilidade do direito da parte Agravada assenta-se na verossimilhança de suas alegações, que envolvem a contratação supostamente fraudulenta de empréstimo em nome de menor impúbere, beneficiário de prestação assistencial, o que, por si só, confere plausibilidade à tese de vício de consentimento e falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

O perigo de dano é evidente e se manifesta de forma inversa (
periculum in mora inverso
), uma vez que a continuidade dos descontos mensais sobre um benefício de caráter alimentar e essencial à subsistência do Agravado, no valor de R$ 455,40, representa um risco de lesão grave e de difícil reparação, que se sobrepõe ao prejuízo meramente patrimonial e reversível que a suspensão temporária das cobranças acarreta à instituição financeira Agravante.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. A decisão interlocutória que, ao conceder a tutela de urgência, afirma estarem presentes os requisitos legais de forma sucinta, não padece de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente quando o contexto fático-probatório dos autos permite inferir as razões do convencimento do julgador. 2. Em ações que versam sobre a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor impúbere, a alegação de fraude, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos, configura a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários à concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças até o julgamento final da lide."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060078-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como Agravada
LARISSA BEATRIZ SILVA REGIS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04